Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Apelação cível. Demanda declaratória. Releitura do STF 377: no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição (STJ EREsp 1.623.858). Comprovação de que o bem foi adquirido com recursos exclusivos de um dos cônjuges.